Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726020-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON SERGIO ALVES em face de DIRLENE BATISTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou impugnação à penhora. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado WELLINGTON SERGIO ALVES, ao ID 237151269, ao argumento de que o valor constrito representa verba destinada ao tratamento de saúde de sua mãe, além de ser decorrente de salário. Sustenta, ainda, que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 237231546. Novos documentos juntados ao ID 237605713. Regularmente intimada, a exequente manifestou-se ao ID 238959004. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Compulsando os autos, nota-se que houve bloqueio do montante total de R$ 4.871,94 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) das contas bancárias do executado, sendo R$ 4.022,81 (quatro mil vinte e dois reais e oitenta e um centavos) oriundo da conta mantida no Nu Pagamento- IP, R$ 794,31 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) da Caixa Econômica Federal e R$ 54,82 (cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), do Banco de Brasília S.A. Alega o executado que o valor de R$ 4.022,81 (quatro mil vinte e dois reais e oitenta e um centavos), bloqueado da conta bancária mantida no Nu Pagamento- IP, possui origem salarial, além de ser destinada ao pagamento de cirurgia de sua genitora. Sustenta o executado que exerce atividade profissional como cabeleireiro, atuando de forma autônoma, mediante contrato de parceria com a empresa THE BEAUTY’S HOUSE. Nesse ponto, afirma que os pagamentos são repassados por meio da empresa intermediadora Stone Pagamentos S.A. para sua conta do Nu Pagamentos - IP. Ao analisar os extratos bancários acostados ao ID 237605714, nota-se executado recebe várias transferência da empresa Stone Pagamentos S.A. No entanto, não consta do contrato de parceria acostado ao ID 237605717 qualquer indicação da referida empresa como intermediadora no repasse dos valores devidos ao executado. Outrossim, observa-se que o extrato bancário elenca outras receitas recebidas pelo executado, sem qualquer origem esclarecida, tais como as transferências, via pix, recebidas de pessoas diversas, inclusive, em seu próprio nome, oriundas de conta bancária mantidas em outros bancos. No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Da mesma forma, não restou comprovado que parte do valor bloqueado destina-se ao pagamento de cirurgia de sua genitora, haja vista que o executado sequer juntou o extrato bancário da conta em que os valores de IDs 237151274 e 237151277 foram depositados, tampouco comprovou a sua relação com os depositantes. Por fim, para que seja aplicada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é necessária que seja comprovado o caráter de poupança. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta corrente. No extrato bancário acostado aos autos pelo executado percebe-se que houve intensa movimentação financeira na conta com a entrada de valores via PIX e saída por meio de saques e pagamento na modalidade de cartão e PIX. Não há qualquer comprovação de que os valores penhorados são oriundos de valores poupados pelo devedor ou de origem salarial. Em face do exposto, rejeito a impugnação à penhora. (...) O Agravante afirma que a decisão fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e à saúde, além de configurar abuso da medida executiva, por determinar a constrição de valores de valores pertencentes a terceiros e destinados ao custeio de tratamento médico urgente. Aduz que os valores bloqueados não lhe pertencem exclusivamente, ao argumento de que foram depositados em sua conta por seus irmãos com finalidade específica e comprovada de custeio de cirurgia oftalmológica de sua genitora. Acrescenta que os valores bloqueados têm origem salarial, seja de si mesmo, seja de seus irmãos. Assevera, enfim, que são impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, em aplicação ao art. 833, §2o do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para ser acolhida a impugnação sobre a penhora. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No presente caso, não reconheço a presença dos requisitos acima referidos. Embora o art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil estabeleça que é impenhorável o salário do devedor, é seu dever demonstrar que os valores existentes em sua conta corrente são exclusivamente decorrentes de sua remuneração, nos termos do art. 854, caput e §3o, do mesmo diploma processual. Nesse sentido, observo que o Agravante não logrou demonstrar que os valores penhorados são destinados ao seu sustento. Apesar de ter comprovado ser profissional autônomo (ID 237605717), não demonstrou quais são os seus ganhos mensais, de modo a se caracterizar a natureza das verbas depositadas em sua conta corrente. Também não provou que a quantia bloqueada se refere a poupança, razão por que não seria possível adotar o limite do inc. X do art. 833 do CPC. Além disso, depreende-se dos autos que apesar de haver grande movimentação financeira na conta corrente do Agravante, não houve prova suficiente de que os depósitos realizados por terceiros tenham sido para o custeio da alegada cirurgia de sua mãe. Nesse contexto, na estreita via da presente sede processual, é forçoso concluir que o Agravante não demonstrou a probabilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano de difícil reparação. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 14:31:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador